Tribunal: TJDFT
Processo: 0702990-87.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO DE BENS SITUADOS EM INTERIOR DE VEÍCULO. ESTACIONAMENTO PÚBLICO SITUADO NA LATERAL DE SUPERMERCADO. ESTACIONAMENTO QUE SERVE A OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. AUSÊNCIA DE USO EXCLUSIVO OU PREPONDERANTE POR CLIENTES DO SUPERMERCADO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais em decorrência de furto de veículo e objetos contidos em seu interior quando o bem estava em estacionamento adjacente ao estabelecimento comercial. Alega se tratar de área pública situada na lateral do supermercado, que serve ainda a outros estabelecimentos. Sustenta que não há dever de guarda ou vigilância. Afirma que não há provas de que os itens mencionados na inicial (ferramentas de marcenaria) estavam no interior do veículo. Sustenta ainda que o valor indicado pelo autor é para materiais novos, quando os seus já eram usados. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. Em situação de furto de veículo em estacionamento de estabelecimento comercial, deve ser feita análise casuística segundo a teoria do risco-proveito. Segundo a teoria, o caso concreto deve indicar que o risco de dano ou subtração se transferiu ao mantenedor do estacionamento, risco este que a princípio é do proprietário do bem. Contudo, se for observada situação concreta que evidencie expectativa de segurança pelo consumidor, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição restará configurada. Cito precedente do STJ: REsp 1606360/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017, Partes: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ vs BRUNO LUIZ JUNCKES.
IV. No caso dos autos, as fotos juntadas (ID 64483709 e seguintes), além da imagem de satélite de ID 64483728, demonstram visão geral do estacionamento, que não possui cercas ou alambrados, nem controle de entrada e saída. Está situado na lateral do supermercado, às margens de uma via duplicada com canteiro central. Do lado oposto da via existem outros estabelecimentos comerciais, entre eles uma grande academia, além de diversos blocos residenciais que integram o Paranoá Parque. Ao lado do supermercado ainda existe uma escola. No estacionamento não há nenhum tipo de organização especial que indique sua manutenção ou administração pelo supermercado, como divisão de vagas entre carros e motos, bicicletas e etc. Não há ainda, nesta lateral, acesso direto ao interior do supermercado. Nada indica que o estacionamento sirva, de forma exclusiva ou preponderante, ao uso de clientes do recorrente. Portanto, nas circunstâncias do caso concreto, não há como atribuir dever de guarda e vigilância ao supermercado recorrente, de forma que a aplicação da Súmula 130 do STJ deve ser afastada no caso concreto, sendo improcedentes os pedidos iniciais.
V. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
VI. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.